Tribunal: STF
Processo: ARE 1430129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE EAUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO QUE COMPORTA REVISÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. I DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLV, XLVI, 37 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em relação a preliminar de nulidade do feito, sob alegação de que inexistia previsão legal de colaboraçãopremiada, a qual passou a ser prevista apenas para o caso de crime de organização criminosa com apromulgação da Lei nº 12.850/13, sem razão a defesa.



    Como bem observou o douto Procurador de Justiça, “embora a Lei nº 12.850/2013 tenha trazido novasdisposições sobre a colaboração premiada de corréu, nota-se que o referido instituto já possuía previsãono ordenamento jurídico brasileiro quando o acordo foi realizado, tanto que, conforme assinalado nopróprio documento, teve como fundamento jurídico os artigos 1º, §5º, da Lei nº 9.613/1998, e artigo 13, daLei nº 9.807/1999, dispositivos que dispensavam a homologação judicial dos acordos realizados peloMinistério Público”.



    Assim, não merece guarida a preliminar de nulidade arguida.



    Também não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e suspensão da ação penal.



    (...)



    Portanto, a rejeição das referidas preliminares se impõe.



    (...)



    Em relação ao mérito o réu, em resumo, negou a prática dos crimes narrados na denúncia (mov. 30.2), queas acusações foram feitas por um ex-funcionário (Genivaldo), o qual delatou que as empresas dointerrogado faziam cartel para vencer licitações, que mantinha contrato com o município de Paranaguá, queesteve com o prefeito apenas uma vez, que junto com o responsável financeiro da empresa foi à Paranaguácobrar pagamentos atrasados, que esteve com o Prefeito e o Secretário de Educação, que possui umaempresa com quatro mil funcionários, que todas das acusações são infundadas.



    Consta na sentença a transcrição das declarações de testemunhas e acusados feitas em juízo e apesar damaioria tentar se esquivar da responsabilidade ou simplesmente alegar desconhecimento a respeitos dosfatos, a prova documental angariada não deixa dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva em relaçãoaos crimes imputados ao réu.



    A materialidade restou comprovada pelo procedimento Investigatório Criminal nº 2013.0000483-5 (mov.1.107, 1.624, 1.765, 1.779 a 1.1266, e 51.2 a 51.26), em especial pelo relatório de auditoria n. 37/2012,pelos documentos extraídos dos autos nº 050.11.059559-9 (medida cautelar judicial deferida pelo D.I.P.O.mov. 3.2.1 – Fórum da Barra Funda-SP –, devidamente compartilhados mediante prévia autorizaçãojudicial, no dia 13.9.2011 – mov. 51.17), bem como pela prova oral colhida durante a instrução probatória,sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Segundo apurado nos autos e constatado nos documentos apreendidos, havia um esquema organizado depagamento de propinas à diversos administradores públicos de várias localidades para que as empresas doréu tivessem benefícios em contratações através de procedimentos licitatórios.



    Pelo documento acostado no mov. 51.25, observa-se através de siglas os valores destinados a cada um dosadministradores dos municípios que mantinham contratos com as empresas administradas pelo réu.



    (...)



    Assim, devidamente comprovada a responsabilidade do réu Eloizo Gomes Afonso Durães pelos crimes decorrupção ativa e fraude à licitação narrados na denúncia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente